Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007158-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA - CPF: 411.812.631-15 (EMBARGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), BERNARDO ZILIO - CPF: 478.336.029-49 (EMBARGANTE), ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação da embargada, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação após a entrega formal do imóvel, com base em notificação extrajudicial e depoimento testemunhal, razão por que julgou improcedentes os pedidos do autor.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão
por não analisar suposta confissão da embargada quanto à inexistência de pactuação de valores e data de vencimento
, e de contradição
ao considerar que a ausência de contranotificação configuraria admissão tácita da existência de contrato verbal
, que justifique sua integração, bem como se é cabível o prequestionamento pretendido pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A ausência de estipulação expressa quanto ao valor do aluguel e data de vencimento não descaracteriza o contrato verbal de locação, podendo tais elementos ser inferidos das circunstâncias do caso concreto ou da conduta das partes, conforme art. 47 da Lei no 8.245/91.

4. Não há contradição no acórdão, mas divergência quanto à valoração das provas e interpretação dos fatos, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

5. Os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de pactuação específica quanto a valores e data de vencimento não descaracteriza necessariamente a existência de contrato verbal de locação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à revisão do julgado, salvo quando o saneamento do vício implique necessariamente a modificação do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.245/91, arts. 23, I, 47.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp 1.650.519/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, STJ, j. 14/06/2021, DJe 17/06/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
BERNARDO ZILIO
contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Ruth Hercia da Silva Dutra, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados pelo embargante na ação ordinária de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais.

O acórdão embargado reconheceu a existência de contrato verbal de locação entre as partes após a entrega formal do imóvel em 09/02/2017, com base principalmente na notificação extrajudicial enviada pela embargada ao embargante em 25/10/2018 e no depoimento da testemunha Emerson Luís de Mesquita Calcanhoto.

Em seus embargos, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que o acórdão não analisou a confissão espontânea da embargada, que teria admitido em sua contestação a inexistência de pactuação de valores e data de vencimento, o que demonstraria a inexistência de contrato verbal de locação. Argumenta ainda que, embora não tenha apresentado contranotificação à notificação extrajudicial, optou por ingressar diretamente com ação judicial contra a embargada, negando a existência de qualquer ajuste verbal.

O embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau. Pleiteia, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

embargos de declaração opostos por Bernardo Zilio contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Ruth Hercia da Silva Dutra, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados pelo embargante na ação ordinária de cobrança.

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos, conforme demonstrado pelo embargante. O acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/10/2025, publicado em 03/10/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 06/10/2025 (segunda-feira), com término em 10/10/2025 (sexta-feira), data em que foram protocolados os presentes embargos.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implique necessariamente a modificação do julgado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

No caso em análise, o embargante aponta duas espécies de vícios no acórdão: omissão e contradição. Alega que o acórdão não analisou a confissão da embargada quanto à inexistência de pactuação de valores e data de vencimento, o que demonstraria a inexistência de contrato verbal de locação. Sustenta, ainda, que há contradição ao se considerar que a ausência de contranotificação à notificação extrajudicial configuraria admissão tácita da existência de contrato verbal, ignorando que o embargante optou por ingressar diretamente com ação judicial.

Passo a examinar cada uma das alegações.

Quanto à alegada omissão referente à confissão da embargada, verifico que o embargante tem razão em parte. De fato, o acórdão não abordou expressamente a alegação de que a embargada teria confessado, em sua contestação, a inexistência de pactuação de valores e data de vencimento no suposto contrato verbal de locação.

Conforme se depreende dos autos, especificamente da contestação apresentada pela embargada no processo no 1007158-22.2019.8.11.0041 (ID 308042377, fl. 06), há menção de que não houve pactuação específica quanto a valores e data de vencimento. Contudo, essa circunstância, por si só, não implica necessariamente a inexistência de contrato verbal de locação, como pretende fazer crer o embargante.

A ausência de estipulação expressa quanto ao valor do aluguel e data de vencimento não descaracteriza o contrato de locação, podendo tais elementos ser inferidos das circunstâncias do caso concreto ou da conduta das partes. No caso dos contratos verbais, é comum que determinados aspectos não sejam expressamente pactuados, sendo supridos pela aplicação subsidiária das regras legais ou pelos usos e costumes.

O artigo 47 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) estabelece que o contrato de locação não residencial pode ser celebrado verbalmente ou por escrito, sendo ambas as formas igualmente eficazes para gerar obrigações entre locador e locatário. Não exige, para sua validade, a estipulação expressa de todos os elementos do contrato, podendo alguns deles ser inferidos das circunstâncias ou da conduta das partes.

No caso em análise, o acórdão embargado considerou que havia elementos suficientes nos autos para caracterizar a existência de contrato verbal de locação, notadamente a notificação extrajudicial enviada pela embargada ao embargante e o depoimento da testemunha Emerson Luís de Mesquita Calcanhoto, que indicou que o embargante continuava a utilizar o imóvel após a entrega formal, tendo inclusive cedido espaço no galpão para armazenamento de máquinas gráficas.

Quanto ao valor do aluguel, o acórdão considerou razoável aquele indicado na notificação extrajudicial (R$ 1.200,00), tendo em vista que o embargante não apresentou contranotificação contestando especificamente esse valor. Quanto à data de vencimento, na ausência de estipulação expressa, aplica-se subsidiariamente o disposto no artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/91, que estabelece o pagamento até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.

Portanto, embora o acórdão não tenha abordado expressamente a alegação de confissão da embargada quanto à ausência de pactuação específica de valores e data de vencimento, tal omissão não é suficiente para alterar o resultado do julgamento, uma vez que essa circunstância não descaracteriza necessariamente a existência de contrato verbal de locação, podendo tais elementos ser inferidos das circunstâncias do caso concreto ou da conduta das partes, como de fato ocorreu.

No que concerne à alegada contradição, o embargante sustenta que o acórdão considerou que a ausência de contranotificação à notificação extrajudicial configuraria admissão tácita da existência de contrato verbal, ignorando que ele optou por ingressar diretamente com ação judicial.

Nesse ponto, verifico que não há propriamente contradição no acórdão, mas sim divergência quanto à valoração das provas e à interpretação dos fatos. O acórdão considerou que a notificação extrajudicial, enviada antes da propositura da ação, constituía prova robusta da existência do contrato verbal de locação, especialmente considerando que o embargante não apresentou contranotificação contestando os valores cobrados ou a própria existência da relação locatícia.

O fato de o embargante ter optado por ingressar diretamente com ação judicial, ao invés de apresentar contranotificação, foi considerado pelo acórdão, mas não foi determinante para a conclusão alcançada. O acórdão baseou-se em um conjunto de elementos probatórios, incluindo a notificação extrajudicial, o depoimento da testemunha Emerson Luís de Mesquita Calcanhoto e a própria conduta do embargante, que continuava a utilizar o imóvel após a entrega formal.

Ademais, o acórdão considerou que a alegação do embargante de que a embargada teria se comprometido a pagar-lhe R$ 500,00 mensais pela permanência do galpão não encontrava respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, sendo contrária à lógica das relações locatícias. Considerou mais plausível a versão da embargada, de que o embargante continuava a utilizar o imóvel e, portanto, deveria pagar os aluguéis correspondentes.

Portanto, não há contradição no acórdão, mas sim divergência quanto à valoração das provas e à interpretação dos fatos, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à revisão do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implique necessariamente a modificação do julgado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Ausentes as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não há como acolher o recurso. 3.
A mera alegação de prequestionamento, por si só, não viabiliza o cabimento dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração da ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015
. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no AREsp 1.650.519/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

No caso em análise, como já demonstrado, não estão presentes os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração. A omissão apontada pelo embargante, referente à alegada confissão da embargada quanto à ausência de pactuação específica de valores e data de vencimento, não é suficiente para alterar o resultado do julgamento, uma vez que essa circunstância não descaracteriza necessariamente a existência de contrato verbal de locação. Quanto à alegada contradição, verificou-se que não há propriamente contradição no acórdão, mas sim divergência quanto à valoração das provas e à interpretação dos fatos.

Portanto, não há como acolher os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, uma vez que não estão presentes os vícios que autorizam sua oposição.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, cumpre ressaltar que, em regra, os embargos de declaração não possuem efeito infringente, ou seja, não se prestam à modificação do julgado. Excepcionalmente, quando o saneamento do vício implique necessariamente a modificação do julgado, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

No caso em análise, como já demonstrado, não estão presentes os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração. A omissão apontada pelo embargante não é suficiente para alterar o resultado do julgamento, e não há propriamente contradição no acórdão. Portanto, não há como atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ante o exposto, não se verifica a presença dos vícios apontados pelo embargante, que justifiquem a oposição de embargos de declaração. O que se verifica, na verdade, é a pretensão de rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não verificar a existência de vícios no acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025